Tribunal: TJBA
Processo: 0535940-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535940-63.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JOSE SILVA BRITO e outros (5)

Advogado(s)
:
ZAQUEU BARBOSA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). NÍVEIS IV E V. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. DIREITO À PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PREVISÃO NO ART. 121 DA LEI Nº 7.990/2001 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES). REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES DO . TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. SENTENÇA MANTIDA.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, em que a não concessão renova-se mês a mês, aplica-se o entendimento contido na Súmula 85 do STJ, segundo o qual: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia firmou-se no sentido de que a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), instituída pela Lei nº 7.145/1997, possui caráter genérico, pois é concedida a todos os policiais militares em atividade indistintamente, independentemente de análise individual, sendo devida sua extensão aos servidores inativos e pensionistas, em obediência ao princípio da paridade remuneratória.

O artigo 121 da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) assegura expressamente a paridade entre ativos e inativos, estabelecendo que "os proventos da inatividade serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos policiais militares em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos policiais militares em atividade".

Os policiais militares submetem-se a regime jurídico próprio, conforme previsão do art. 42, §1º, da Constituição Federal, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, §3º, inciso X, inclusive quanto aos direitos, deveres e remuneração. Por isso, não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois existe previsão normativa própria conferindo direito à paridade remuneratória.

Comprovado nos autos que os apelados preencheram os requisitos previstos na legislação para percepção da GAPM, notadamente o cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais, impõe-se reconhecer o direito à extensão da GAPM nos níveis IV e V.

Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0535940-63.2014.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados ANTONIO JOSE SILVA BRITO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.